Tribunal: TJDFT
Processo: 0723664-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723664-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSEMAR BEZERRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação no 0718219-28.2022.8.07.0018 na qual se condenou a parte agravante ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais em razão de falha na prestação do serviço público de atendimento médico, proposta por JOSEMAR BEZERRA GOMES, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital. Colaciono abaixo a decisão agravada (id- 238200569-na origem): "Acolho e homologo os cálculos do exequente visto que efetuados em conformidade com o dispositivo da r. sentença que assim determinou: Para o dano moral deverá incidir a correção monetária pelo SELIC, a partir da data do arbitramento. Em relação aos juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei no 9.494/1997, contados da data do evento danoso, nos termos da Súmula n° 545 do col. STJ, qual seja, a data do óbito, até 09/12/2021, a partir de quando os juros moratórios também serão baseados na Selic, conforme a Emenda Constitucional 113/2021. Outrossim, destaco que aplicou corretamente a SELIC sobre o valor consolidado, conforme entendimento majoritário jurisprudencial. Preclusa esta decisão, expeça-se a rpv/precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos, com observância às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se." A parte agravante sustenta, nas razões recursais, que os cálculos do exequente não observam corretamente os parâmetros fixados no título executivo. Em síntese, argumenta que: (i) a correção monetária foi indevidamente iniciada em 11/04/2022, quando, na verdade, deveria ter como termo inicial a data do arbitramento dos danos morais, qual seja, 01/12/2023, data da publicação da sentença (ID 180102316), conforme determina a Súmula 362 do STJ; (ii) a metodologia de cálculo utilizada pela parte exequente, por meio da “Calculadora do Cidadão” do Banco Central, aplica a SELIC de forma composta, o que não é admitido pelo Judiciário, que adota a capitalização simples para atualização de débitos judiciais. Ressalta que os cálculos homologados apresentaram valor superior ao efetivamente devido, apontando que a diferença apurada pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF (GECON/PGDF) é relevante, sendo o montante correto da dívida de R$ 12.906,22. Destaca que a decisão agravada não enfrentou de forma direta e específica os fundamentos expostos na impugnação ao cumprimento de sentença, limitando-se à homologação genérica dos cálculos da parte exequente, sem examinar a documentação técnica apresentada pela Administração. Colaciona jurisprudência do TJDFT (Acórdão 1842055, julgado em 03/04/2024), que reconhece o caráter indevido da utilização da Calculadora do Cidadão do BACEN nos cálculos judiciais, por adotar metodologia incompatível com os parâmetros do Judiciário. Requer o provimento do recurso, para que sejam reconhecidos como corretos os cálculos apresentados na impugnação (ID 235874952). Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do Agravo de Instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital